Tribunal: STF
Processo: ADI 3510
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-29
Data de publicação: 2008-05-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE 
   BIOSSEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO EM BLOCO DO ART. 5º DA LEI Nº 11.105, DE 
   24 DE MARÇO DE 2005 (LEI DE BIOSSEGURANÇA). PESQUISAS COM 
   CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À 
   VIDA. CONSITUCIONALIDADE DO USO DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS EM 
   PESQUISAS CIENTÍFICAS PARA FINS TERAPÊUTICOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO 
   ABORTO. NORMAS CONSTITUCIONAIS CONFORMADORAS DO DIREITO FUNDAMENTAL 
   A UMA VIDA DIGNA, QUE PASSA PELO DIREITO À SAÚDE E AO PLANEJAMENTO 
   FAMILIAR. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO 
   CONFORME PARA ADITAR À LEI DE BIOSSEGURANÇA CONTROLES DESNECESSÁRIOS 
   QUE IMPLICAM RESTRIÇÕES ÀS PESQUISAS E TERAPIAS POR ELA VISADAS. 
   IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO.
I - O CONHECIMENTO CIENTÍFICO, A 
   CONCEITUAÇÃO JURÍDICA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS E SEUS REFLEXOS 
   NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE BIOSSEGURANÇA. As 
   "células-tronco embrionárias" são células contidas num agrupamento 
   de outras, encontradiças em cada embrião humano de até 14 dias 
   (outros cientistas reduzem esse tempo para a fase de blastocisto, 
   ocorrente em torno de 5 dias depois da fecundação de um óvulo 
   feminino por um espermatozóide masculino). Embriões a que se chega 
   por efeito de manipulação humana em ambiente extracorpóreo, 
   porquanto produzidos laboratorialmente ou "in vitro", e não 
   espontaneamente ou "in vida". Não cabe ao Supremo Tribunal Federal 
   decidir sobre qual das duas formas de pesquisa básica é a mais 
   promissora: a pesquisa com células-tronco adultas e aquela incidente 
   sobre células-tronco embrionárias. A certeza científico-tecnológica 
   está em que um tipo de pesquisa não invalida o outro, pois ambos são 
   mutuamente complementares.
II - LEGITIMIDADE DAS PESQUISAS COM 
   CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS PARA FINS TERAPÊUTICOS E O 
   CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. A pesquisa científica com 
   células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei n° 11.105/2005, 
   objetiva o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que 
   severamente limitam, atormentam, infelicitam, desesperam e não raras 
   vezes degradam a vida de expressivo contingente populacional 
   (ilustrativamente, atrofias espinhais progressivas, distrofias 
   musculares, a esclerose múltipla e a lateral amiotrófica, as 
   neuropatias e as doenças do neurônio motor). A escolha feita pela 
   Lei de Biossegurança não significou um desprezo ou desapreço pelo 
   embrião "in vitro", porém u'a mais firme disposição para encurtar 
   caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio. Isto no 
   âmbito de um ordenamento constitucional que desde o seu preâmbulo 
   qualifica "a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
   a igualdade e a justiça" como valores supremos de uma sociedade mais 
   que tudo "fraterna". O que já significa incorporar o advento do 
   constitucionalismo fraternal às relações humanas, a traduzir 
   verdadeira comunhão de vida ou vida social em clima de transbordante 
   solidariedade em benefício da saúde e contra eventuais tramas do 
   acaso e até dos golpes da própria natureza. Contexto de solidária, 
   compassiva ou fraternal legalidade que, longe de traduzir desprezo 
   ou desrespeito aos congelados embriões "in vitro", significa apreço 
   e reverência a criaturas humanas que sofrem e se desesperam. 
   Inexistência de ofensas ao direito à vida e da dignidade da pessoa 
   humana, pois a pesquisa com células-tronco embrionárias (inviáveis 
   biologicamente ou para os fins a que se destinam) significa a 
   celebração solidária da vida e alento aos que se acham à margem do 
   exercício concreto e inalienável dos direitos à felicidade e do 
   viver com dignidade (Ministro Celso de Mello).
III - A PROTEÇÃO 
   CONSTITUCIONAL DO DIREITO À VIDA E OS DIREITOS INFRACONSTITUCIONAIS 
   DO EMBRIÃO PRÉ-IMPLANTO. O Magno Texto Federal não dispõe sobre o 
   início da vida humana ou o preciso instante em que ela começa. Não 
   faz de todo e qualquer estádio da vida humana um autonomizado bem 
   jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, 
   porque nativiva (teoria "natalista", em contraposição às teorias 
   "concepcionista" ou da "personalidade condicional"). E quando se 
   reporta a "direitos da pessoa humana" e até dos "direitos e 
   garantias individuais" como cláusula pétrea está falando de direitos 
   e garantias do indivíduo-pessoa, que se faz destinatário dos 
   direitos fundamentais "à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
   e à propriedade", entre outros direitos e garantias igualmente 
   distinguidos com o timbre da fundamentalidade (como direito à saúde 
   e ao planejamento familiar). Mutismo constitucional 
   hermeneuticamente significante de transpasse de poder normativo para 
   a legislação ordinária. A potencialidade de algo para se tornar 
   pessoa humana já é meritória o bastante para acobertá-la, 
   infraconstitucionalmente, contra tentativas levianas ou frívolas de 
   obstar sua natural continuidade fisiológica. Mas as três realidades 
   não se confundem: o embrião é o embrião, o feto é o feto e a pessoa 
   humana é a pessoa humana. Donde não existir pessoa humana 
   embrionária, mas embrião de pessoa humana. O embrião referido na Lei 
   de Biossegurança ("in vitro" apenas) não é uma vida a caminho de 
   outra vida virginalmente nova, porquanto lhe faltam possibilidades 
   de ganhar as primeiras terminações nervosas, sem as quais o ser 
   humano não tem factibilidade como projeto de vida autônoma e 
   irrepetível. O Direito infraconstitucional protege por modo variado 
   cada etapa do desenvolvimento biológico do ser humano. Os momentos 
   da vida humana anteriores ao nascimento devem ser objeto de proteção 
   pelo direito comum. O embrião pré-implanto é um bem a ser protegido, 
   mas não uma pessoa no sentido biográfico a que se refere a 
   Constituição.
IV - AS PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO NÃO CARACTERIZAM 
   ABORTO. MATÉRIA ESTRANHA À PRESENTE AÇÃO DIRETA DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a proposição de que toda 
   gestação humana principia com um embrião igualmente humano, claro, 
   mas nem todo embrião humano desencadeia uma gestação igualmente 
   humana, em se tratando de experimento "in vitro". Situação em que 
   deixam de coincidir concepção e nascituro, pelo menos enquanto o 
   ovócito (óvulo já fecundado) não for introduzido no colo do útero 
   feminino. O modo de irromper em laboratório e permanecer confinado 
   "in vitro" é, para o embrião, insuscetível de progressão 
   reprodutiva. Isto sem prejuízo do reconhecimento de que o zigoto 
   assim extra-corporalmente produzido e também extra-corporalmente 
   cultivado e armazenado é entidade embrionária do ser humano. Não, 
   porém, ser humano em estado de embrião. A Lei de Biossegurança não 
   veicula autorização para extirpar do corpo feminino esse ou aquele 
   embrião. Eliminar ou desentranhar esse ou aquele zigoto a caminho do 
   endométrio, ou nele já fixado. Não se cuida de interromper gravidez 
   humana, pois dela aqui não se pode cogitar. A "controvérsia 
   constitucional em exame não guarda qualquer vinculação com o 
   problema do aborto." (Ministro Celso de Mello).
V - OS DIREITOS 
   FUNDAMENTAIS À AUTONOMIA DA VONTADE, AO PLANEJAMENTO FAMILIAR E À 
   MATERNIDADE. A decisão por uma descendência ou filiação exprime um 
   tipo de autonomia de vontade individual que a própria Constituição 
   rotula como "direito ao planejamento familiar", fundamentado este 
   nos princípios igualmente constitucionais da "dignidade da pessoa 
   humana" e da "paternidade responsável". A conjugação constitucional 
   da laicidade do Estado e do primado da autonomia da vontade privada, 
   nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa. A opção do casal por um 
   processo "in vitro" de fecundação artificial de óvulos é implícito 
   direito de idêntica matriz constitucional, sem acarretar para esse 
   casal o dever jurídico do aproveitamento reprodutivo de todos os 
   embriões eventualmente formados e que se revelem geneticamente 
   viáveis. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana opera 
   por modo binário, o que propicia a base constitucional para um casal 
   de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que incluam a 
   fertilização artificial ou "in vitro". De uma parte, para aquinhoar 
   o casal com o direito público subjetivo à "liberdade" (preâmbulo da 
   Constituição e seu art. 5º), aqui entendida como autonomia de 
   vontade. De outra banda, para contemplar os porvindouros componentes 
   da unidade familiar, se por eles optar o casal, com planejadas 
   condições de bem-estar e assistência físico-afetiva (art. 226 da 
   CF). Mais exatamente, planejamento familiar que, "fruto da livre 
   decisão do casal", é "fundado nos princípios da dignidade da pessoa 
   humana e da paternidade responsável" (§ 7º desse emblemático artigo 
   constitucional de nº 226). O recurso a processos de fertilização 
   artificial não implica o dever da tentativa de nidação no corpo da 
   mulher de todos os óvulos afinal fecundados. Não existe tal dever 
   (inciso II do art. 5º da CF), porque incompatível com o próprio 
   instituto do "planejamento familiar" na citada perspectiva da 
   "paternidade responsável". Imposição, além do mais, que implicaria 
   tratar o gênero feminino por modo desumano ou degradante, em 
   contrapasso ao direito fundamental que se lê no inciso II do art. 5º 
   da Constituição. Para que ao embrião "in vitro" fosse reconhecido o 
   pleno direito à vida, necessário seria reconhecer a ele o direito a 
   um útero. Proposição não autorizada pela Constituição.
VI - DIREITO 
   À SAÚDE COMO COROLÁRIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA DIGNA. O § 4º 
   do art. 199 da Constituição, versante sobre pesquisas com 
   substâncias humanas para fins terapêuticos, faz parte da seção 
   normativa dedicada à "SAÚDE" (Seção II do Capítulo II do Título 
   VIII). Direito à saúde, positivado como um dos primeiros dos 
   direitos sociais de natureza fundamental (art. 6º da CF) e também 
   como o primeiro dos direitos constitutivos da seguridade social 
   (cabeça do artigo constitucional de nº 194). Saúde que é "direito de 
   todos e dever do Estado" (caput do art. 196 da Constituição), 
   garantida mediante ações e serviços de pronto qualificados como "de 
   relevância pública" (parte inicial do art. 197). A Lei de 
   Biossegurança como instrumento de encontro do direito à saúde com a 
   própria Ciência. No caso, ciências médicas, biológicas e correlatas, 
   diretamente postas pela Constituição a serviço desse bem inestimável 
   do indivíduo que é a sua própria higidez físico-mental.
VII - O 
   DIREITO CONSTITUCIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO CIENTÍFICA E A LEI 
   DE BIOSSEGURANÇA COMO DENSIFICAÇÃO DESSA LIBERDADE. O termo 
   "ciência", enquanto atividade individual, faz parte do catálogo dos 
   direitos fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art. 5º da CF). 
   Liberdade de expressão que se afigura como clássico direito 
   constitucional-civil ou genuíno direito de personalidade. Por isso 
   que exigente do máximo de proteção jurídica, até como signo de vida 
   coletiva civilizada. Tão qualificadora do indivíduo e da sociedade é 
   essa vocação para os misteres da Ciência que o Magno Texto Federal 
   abre todo um autonomizado capítulo para prestigiá-la por modo 
   superlativo (capítulo de nº IV do título VIII). A regra de que "O 
   Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 
   pesquisa e a capacitação tecnológicas" (art. 218, caput) é de logo 
   complementada com o preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que autoriza a 
   edição de normas como a constante do art. 5º da Lei de 
   Biossegurança. A compatibilização da liberdade de expressão 
   científica com os deveres estatais de propulsão das ciências que 
   sirvam à melhoria das condições de vida para todos os indivíduos. 
   Assegurada, sempre, a dignidade da pessoa humana, a Constituição 
   Federal dota o bloco normativo posto no art. 5º da Lei 11.105/2005 
   do necessário fundamento para dele afastar qualquer invalidade 
   jurídica (Ministra Cármen Lúcia).
VIII - SUFICIÊNCIA DAS CAUTELAS E 
   RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DE BIOSSEGURANÇA NA CONDUÇÃO DAS 
   PESQUISAS COM CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS. A Lei de Biossegurança 
   caracteriza-se como regração legal a salvo da mácula do açodamento, 
   da insuficiência protetiva ou do vício da arbitrariedade em matéria 
   tão religiosa, filosófica e eticamente sensível como a da 
   biotecnologia na área da medicina e da genética humana. Trata-se de 
   um conjunto normativo que parte do pressuposto da intrínseca 
   dignidade de toda forma de vida humana, ou que tenha potencialidade 
   para tanto. A Lei de Biossegurança não conceitua as categorias 
   mentais ou entidades biomédicas a que se refere, mas nem por isso 
   impede a facilitada exegese dos seus textos, pois é de se presumir 
   que recepcionou tais categorias e as que lhe são correlatas com o 
   significado que elas portam no âmbito das ciências médicas e 
   biológicas.
IX - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Afasta-se o uso da técnica 
   de "interpretação conforme" para a feitura de sentença de caráter 
   aditivo que tencione conferir à Lei de Biossegurança exuberância 
   regratória, ou restrições tendentes a inviabilizar as pesquisas com 
   células-tronco embrionárias. Inexistência dos pressupostos para a 
   aplicação da técnica da "interpretação conforme a Constituição", 
   porquanto a norma impugnada não padece de polissemia ou de 
   plurissignificatidade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
   totalmente improcedente.